Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. CONEXÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. A notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora do devedor fiduciante.
3. Nos termos do enunciado da súmula n.o 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
4. Negou-se provimento ao recurso.